Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737915-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CRISTIA CORREA DE LIMA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc, A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505 e 507, CPC) e ao princípio basilar da segurança jurídica. A pretensão da parte autora, CRISTIA CORRÊA DE LIMA, cinge-se em rescindir acórdão No 918124, proferido pela 6a Turma Cível deste TJDFT, com o seguinte teor: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 384/STJ. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, art. 37, II). SENTENÇA MANTIDA. 1. "Os cargos públicos são acessíveis por concurso público de provas, ou provas e títulos, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração" (CF, art. 37, II). 2. Deferir-se a um servidor, desviado da função, a remuneração do cargo que passou a exercer de fato, representa, por vias transversas, uma maneira de se possibilitar o acesso, ainda que temporariamente, a outro cargo público, ferindo o texto constitucional. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 918124, 20140111639546APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2016, publicado no DJE: 16/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Informou que atendeu à exigência do art. 968, II, do CPC, com recolhimento de 5% (cinco por cento) do valor da causa originária, de R$1.000,00 (mil reais); e que o trânsito em julgado ocorreu em 30/10/2018. Aponta (1) violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966 V e §§ 3o e 5o c/c art. 927, III e IV, do CPC) em relação ao desvio de função, pugnando por novo pronunciamento para que seja aplicada a Súmula 378/STJ ao caso. Relatou que, à unanimidade, mesmo o acórdão tendo reconhecido a existência de desvio de função, decidiu pela improcedência do pedido relativo ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, mantendo a sentença recorrida. Sustenta ainda (2) grosseiro erro de fato (art. 966 VIII §1o, do CPC), ao adotarem fato inexistente na decisão atacada, diante de fato não controvertido, pugnando pela desconstituição do capítulo específico do acórdão combatido e novo julgamento, a fim de que seja deferido o pleito relativo a diferenças salariais, decorrentes do desvio de função reconhecido. Aponta ser o caso claro de aplicação do precedente (súmula 378/STJ) e o acórdão sequer teria apresentado distinção (distinguishing); e uma vez reconhecido o desvio de função, deve o servidor receber as diferenças remuneratórias relativas ao período no qual ocorreu o desvirtuamento. Ao final, pugna pela desconstituição do acórdão impugnado, proferindo-se novo julgamento para aplicação da súmula 378/STJ (Tema 14/STJ), por reconhecimento do desvio de função, viabilizando o pagamento das diferenças remuneratórias à autora; ou reconhecido o erro de fato, porquanto a aplicação da referida súmula não fere texto constitucional, não tendo havido pleito de modalidade de investidura vedada pela Constituição. Juntou documentos. Havendo o trânsito em julgado quanto àquelas matérias já decididas não se admite a reiteração de discussão “ad eternum”, ainda que matérias de ordem pública, porquanto já apreciadas. Nesse sentido, cito a orientação predominante desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO. As questões de ordem pública, suscitáveis em qualquer momento e grau de jurisdição, têm por pressuposto a ausência de prévia análise nos autos, não sendo admissível reavivar questão já preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando ausente qualquer fato novo que a justifique. (Acórdão n.1094810, 07033497120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, NA HIPÓTESE DE A QUESTÃO NÃO TER SIDO ENFRENTADA ANTERIORMENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI No 8.009/90. PROTEÇÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento dominante na doutrina nacional, a arguição da modalidade de impenhorabilidade decorrente de se tratar de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício, somente se sujeitando à preclusão após o efetivo enfrentamento da matéria. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1093937, 07149146620178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sede de juízo de admissibilidade, ressalto que a ação rescisória não se presta como mais uma via recursal, máxime se estando a sentença, nessa análise liminar de cognição superficial e sumária, sob o pálio dos princípios constitucionais regentes. Sobre o tema, em se tratando da excepcional via da ação rescisória, confira-se a jurisprudência do Egrégio STJ bem como desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O agravante não demonstrou a alegada ofensa literal à disposição de lei a ensejar a rescisão do julgado, utilizando-se da ação rescisória como sucedâneo recursal. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, uma vez que destinada apenas a situações arroladas taxativamente no art. 485 do CPC, em casos de flagrante transgressão à lei, que não é a hipótese dos autos. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1215321/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 25/04/2012) AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. MENOR VALOR-TETO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA UNIDADE SALARIAL. OFENSA AO ART. 485, INC. V, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res judicata e ao princípio basilar da segurança jurídica. 2. No caso dos autos, entretanto, entende-se que o fundamento da violação a literal disposição de lei para o ajuizamento da ação rescisória, expresso no art. 485, inc. V, do CPC, não se encontra demonstrado de forma inequívoca, na medida em que o acórdão rescindendo elegeu interpretação, dentre as existentes à época da sua prolação, que não destoa da literalidade do texto da legislação em debate, a qual, registre-se, era a aplicada, inclusive, por este Superior Tribunal de Justiça. 4. Cumpre mencionar, ainda, que este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual: "A verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador. Isso porque a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos". (Ação Rescisória 2.777/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julg. em 14/12/2009, DJe 3/2/2010). 5. Ação rescisória improcedente. (AR 2.290/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 15/04/2011) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC/2015). EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO FÁTICA NO ACÓRDÃO RESCIDENDO. PRETENSÃO RESCINDENDA INVIÁVEL. VIA RECURSAL TRANSVERSA. INADMISSÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 966, VIII e § 1o do 2015, o erro de fato que enseja a pretensão rescisória é caracterizado "quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado." 2. Diante desse contexto normativo, no juízo rescindendo há que se perquirir: a) se a sentença ou o acórdão admitiu fato inexistente ou se considerou como real fato inexistente; b) se o referido fato foi ou deveria ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz ou pelo Tribunal prolator da decisão rescindenda; c) embora não esteja expressamente previsto, por consectário lógico, que o fato controvertido seja capaz por si só de alterar a decisão exequenda. 3. Demonstrado que tanto na sentença quanto no acórdão houve manifesta apreciação da questão fática relativa a operação de doação lançada na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, não bastando para desconstituir o fato gerador a simples retificação da referida DIRPF, se mostra inviável a pretensão rescindenda. 4. Não se admite a rescisória como via recursal transversa para reabertura da fase de produção de prova e com o escopo de rediscussão de questões já dirimidas pelas instâncias ordinárias. 5. A rescisória é cabível quando o acórdão pressupõe equivocadamente uma situação fática. Não sendo admitida, contudo, quando os fatos foram considerados pelo órgão julgador com base em exauriente perquirição probatória. 6. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes. (Acórdão 1260313, 07015173220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem se sabe, nos termos do art. 321, do CPC, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete”, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC, que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Deve, porém, o valor dado à causa atentar para o disposto no art. 292 §3o, do CPC. Transcrevo a orientação predominante sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO GENÉRICO.(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, a formulação de pedido genérico é admitida, na impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur, como soem ser aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial interposto pela embargada e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1401737/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019) Sobre o tema, no caso de pedido ilíquido, já me pronunciei, recentemente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS.I-DAS PRELIMINARES: 1- DOS AUTORES: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO ILÍQUIDO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO. II-DO MÉRITO: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SÓCIO DA EMPRESA AUTORA. BENEFICIO CONCEDIDO POR ASSOCIAÇÃO ESTRANHA OS AUTOS, SEM CUSTO PARA EMPRESA. BENEFÍCIO PESSOAL LÍCITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.(...) 3. Tratando-se de pedido ilíquido, por ser impassível de qualquer apuração inicial ou mesmo no curso do processo é legítima a fixação do valor da causa por arbitramento, na forma do artigo 291 do CPC, em valor adequado para fins fiscais e para a fixação de honorários advocatícios considerando a complexidade e tempo de duração do processo.(...) (Acórdão 1193797, 00380775020168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei) A presente ação rescisória é fundada em alegado erro de fato, na forma do disposto no art. 966, VIII, e §1o, do CPC, cujo teor transcrevo: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” (negritei) A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). Negritei No mesmo sentido, a doutrina do respeitado Professor Daniel Assumpção: “Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: a) O erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; c) o fato não pode representar ponto controvertido no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a caberia se absteve de impugnar a alegação do fato; d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 8a ed – Salvador; Ed JusPodivm, 2016, pág. 1532.) Negritei Merece ressalva o previsto no art. 966 VIII, §1o, parte final, do CPC, quanto ao erro de fato, sendo indispensável que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Verifico A PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL apresentada, informando que o acórdão teria decidido, EXPRESSAMENTE, pela não aplicação da Súmula 378/STJ, ressaltando que comunga com o entendimento de que não se defere a servidor, desviado de função, a remuneração do cargo que exerceu de fato. Assim, à luz dos elementos de cognição, a referida questão (1) restou controvertida pelas partes no curso do processo de origem, (2) tendo sido objeto da decisão que se busca revisar/alterar/modificar sob a alegação de “erro de fato” e também indevida valoração da prova juntada aos autos. Logo, a alegada avaliação porventura equivocada equivaleria a uma má apreciação da prova, não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deveria ser combatido pela via recursal adequada tempestiva e oportunamente. Ou seja, de plano, verifica-se que o alegado erro de fato, à evidência, se apresenta como questão controvertida pelas partes, que foi objeto de oportuna decisão judicial, de modo que não comporta pedido rescisório. Dessa forma, considerando que o alegado erro de fato (que na verdade seria erro de julgamento a ser impugnado oportunamente) constitui (1) questão controvertida pelas partes, já tendo ainda sido objeto de pronunciamento judicial (2), “prima facie”, torna-se incabível a via excepcional da rescisória como sucedâneo recursal pela apurada existência de pronunciamento judicial a respeito do fato, e já que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema possui jurisprudência firme nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA No 343/STF. ART. 966 DO CPC/2015. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.(...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315063/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019) – Negritei PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E DE PREVARICAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL COM SUPERAÇÃO DE ÓBICE DE SÚMULA. CLARA INTERPRETAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO ERRO DE FATO. ALEGAÇÕES DE PREVARICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS. ILAÇÕES EM DEPOIMENTOS. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIDO. PRECEDENTES. (...) 6. A apreciação da ação rescisória deixa evidente a tentativa de rediscutir a demanda original, o que não é possível na via escolhida, pois a rescisão não se presta a configurar potencial sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência. Precedentes: AR 4.112/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 26.4.2013; AR 4.220/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 18.5.2011; e AR 1.545/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1o.10.2010. Ação rescisória improcedente. (AR 4.184/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 05/09/2016) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...) Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado em nome da segurança jurídica. (...) 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019) – grifei RESCISÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. (...) 3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1384947/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Outrossim, verifica-se que, na verdade, o autor pretende reavivar o debate acerca de uma decisão com a qual não se contenta, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. AÇÃO RESCISÓRIA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. Segundo explicita o § 1° do art. 966, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.(...) (Acórdão 1138310, 07170832620178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como ação nova, na qual deve a parte autora atentar para o disposto no art. 968, do CPC, com a petição inicial elaborada em observância dos requisitos essenciais do art. 319, do mesmo “Codex”. Considerando todo o imbróglio apresentado, tenho por necessária a emenda para que a autora, em atenção ao previsto no art. 292 §3o, do CPC, atualize o valor dado à causa efetuando o pagamento regular das custas. Verifico também que não restou atendido o disposto no art. 968, II, do CPC, quanto ao depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa na origem, atualizado. Atenda a autora ao disposto no art. 968, II c/c art. 974, do CPC. Anoto ainda que, de regra, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo porquanto a propositura de ação rescisória não impede a execução definitiva do julgado rescindendo, consoante previsão legal do artigo 969, do CPC. À luz dos artigos 968 e 319 e 321, do CPC, considerando que a ação rescisória é uma ação nova e deve ter apreciação de sua petição inicial à luz dos artigos supra, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a ora requerente: (1) atualize o valor dado à causa (art. 292 §3o, do CPC), efetuando o pagamento regular das custas (2). (3) observe o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor da causa ao pretendido, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974 parágrafo único, do mesmo “Codex”, sob pena de indeferimento da inicial; (4) considerando que em consulta a dados do processo de referência não foi possível por esta Relatoria fazer a análise do conteúdo da contestação, sentença e contrarrazões da parte contrária (constando a seguinte mensagem: o processo não foi encontrado na instância TJDFT 2o Grau e Turmas Recursais) instrua o feito com cópia integral do feito, na origem, em observância ao Princípio da Cooperação, art. 6o, do CPC. Após, cumprida a emenda na forma indicada, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator